Tribunal: TJDFT
Processo: 0724715-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO FALIMENTAR. AÇÃO ANULATÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA ARBITRAL. VALIDADE. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO. NECESSIDADE.
1. Nos moldes do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, o processo deve ser suspenso na hipótese de existir prejudicialidade externa em relação à outra demanda, cujo objeto principal interfere diretamente no julgamento do feito em análise.
1.1. A suspensão do processo em razão da verificação, no caso concreto, da prejudicialidade externa visa a tutelar a segurança jurídica, evitando-se, assim, que sejam prolatadas decisões conflitantes. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. Hipótese em que foi formulado pela agravante pedido de falência da agravada, fundamentado no artigo 94, inciso I, da Lei 11.101/2005, ao argumento de que ela lhe seria devedora de importância decorrente de sentença em procedimento arbitral, que teve trâmite perante a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da CIESP/FIESP.
2.1. No caso, antes da propositura da ação falimentar, já havia sido manejada ação visando ao reconhecimento da nulidade da sentença arbitral, o que ensejou o pedido falimentar.
3. Evidenciado que o único título que fundamenta o pedido de falência é objeto de questionamento perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, mostra-se cristalina a configuração da prejudicialidade externa pois, na hipótese de ser reconhecida a nulidade da sentença arbitral, não mais subsistirão os requisitos necessários para o processamento da ação que pretende o decreto da falência da agravada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.